Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701508-31.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: EDSON SANTOS GUIMARÃES AGRAVADO: ORLANDO VIEIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON SANTOS GUIMARÃES, em desfavor de ORLANDO VIEIRA DE OLIVEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 166091945 proferida nos autos da Execução Fiscal no 0733897-37.2022.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator